Tribunal: TJMT
Processo: 1003259-68.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003259-68.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LAISE AUXILIADORA DOS SANTOS - CPF: 018.580.661-90 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S A - CNPJ: 33.000.431/0001-07 (RECORRIDO), FABIO ALEXANDRE DE MEDEIROS TORRES - CPF: 018.302.407-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – EXTRAVIO DE BAGAGEM – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA TÃO SOMENTE PARA CONDENAR A PROMOVIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUANTO AO DANO MATERIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MATERIAL E MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – VOO INTERNACIONAL – PRAZO PRESCRICIONAL BIENAL ESTABELECIDO NA CONVENÇÃO DE MONTREAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO MATERIAL – EXTRAVIO DA BAGAGEM COMPROVADO – JUNTADA DO RELATÓRIO DE IRREGULARIDADE E DE
PRINTS
DE E-MAILS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 35, da Convenção de Montreal, aplicada nos casos em que envolvem o transporte aéreo internacional, estabelece que prescreve em 2 (dois) anos o direito à indenização, tendo agido com acerto o magistrado ao reconhecer a prescrição.
Tal norma se aplica somente
às
indenizações por danos materiais decorrentes de extravio de bagagem e atraso de voo internacional, já que os prejuízos de ordem extrapatrimonial
não estão submetidos à tarifação prevista na Convenção de Montreal.

O extravio de bagagem configura falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do CDC e, portanto, frustra a expectativa do consumidor depositada no serviço prestado, o que é suficiente para causar danos morais.

O valor da indenização por dano moral deve ser majorado quando fixado em desacordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual reconheceu a prescrição acerca da pretensão material e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a promovida ao pagamento de indenização a título de danos morais, em virtude de falha na prestação do serviço consubstanciada no extravio de bagagem, conforme dispositivo que cito:

Dito isto, tendo o voo da Autora ocorrido em 22/10/18, com o evento noticiado nos autos na mesma data e, tendo a presente ação sido proposta somente em 28/01/21, há que ser reconhecida a prescrição acerca da pretensão material pleiteada pela Reclamante.

(...)

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial, para
CONDENAR
a empresa reclamada a pagar o valor de R$ 2.000,00 (
dois mil reais
) a título de indenização por
danos morais
à Autora, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ).

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que o Código Civil estabelece o prazo prescricional de três anos para as ações indenizatórias e que por se tratar de relação de consumo, deve ser aplicado o prazo de cinco anos, de modo que devida a indenização por dano material.

Argumenta que teve sua bagagem extraviada e violada, ficando por vários dias sem seus pertences, de modo que deve ser majorado o valor da indenização por danos morais.

Requereu o provimento do recurso para majorar o valor da indenização por dano moral, sugerindo a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso levado a julgamento envolve viagem realizada em trecho internacional, tendo a promovente partido de São Paulo (BR), no dia 17.10.2018, com destino à Madrid (ES), retornando no dia 21.10.2018.

Aduz que
durante o voo de ida teve sua bagagem extraviada, situação que teria lhe gerado transtornos, já que a restituição da bagagem ocorreu somente um dia depois, bem como que no voo de volta a situação se repetiu, já que ao tentar pegar sua bagagem, nenhuma das suas duas malas despachadas haviam sido localizadas, recebendo a informação de extravio destas, vindo a serem restituídas somente em 26.10.18, porém, com violação e subtração de diversos pertences seus, situação que motivou o ajuizamento da demanda, pleiteando indenização a título de danos materiais e morais.

Inicialmente, quando à indenização a título de danos materiais, por se tratar de trecho internacional, vejo que agiu com acerto a magistrada
a quo
ao reconhecer a ocorrência da prescrição.

Isto porque, o artigo 35, da Convenção de Montreal, aplicada nos casos em que envolvem o transporte aéreo internacional, estabelece que prescreve em 2 (dois) anos o direito à indenização, contados do dia da interrupção do transporte, sendo que o incidente ora discutido ocorreu em outubro/2018, tendo a ação sido distribuída somente em 28.01.2021. Cito:

Art. 35

- Prazo Para as Ações 1. O direito à indenização se extinguirá se a ação não for iniciada dentro do prazo de dois anos, contados a partir da data de chegada ao destino, ou do dia em que a aeronave deveria haver chegado, ou do da interrupção do transporte.

Tal norma se aplica somente às
indenizações por danos materiais decorrentes de extravio de bagagem e atraso de voo internacional, já que os prejuízos de ordem extrapatrimonial
não estão submetidos à tarifação prevista na Convenção de Montreal. Nesse sentido:

As indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem e de atraso de voo internacional não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo CDC. STJ. 3a Turma. REsp 1.842.066-RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 09/06/2020 (Info 673)
.

Nos mesmos termos, eis a jurisprudência:

“TRANSPORTE. VOO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. CONVENÇÃO DE MONTREAL E DE VARSÓVIA. RE 636331 E ARE 766618. PRESCRIÇÃO. DIREITO DE REGRESSO.

1.
Em se tratando de voo internacional, a indenização por dano material devida em razão de extravio de bagagem segue as orientações das Convenções de Varsóvia e de Montreal, conforme preconizado em decisão com repercussão geral proferida pelo Supremo Tribunal Federal.

(TJSP; Apelação 1084030-83.2016.8.26.0100; Relator (a): Melo Colombi; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 35a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/04/2018; Data de Registro: 02/04/2018).

Portando, correta a prescrição da indenização por dano material reconhecida na sentença, não havendo reparos a serem feitos nesse sentido.

Em contrapartida, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso merece provimento para o fim de majorar o valor arbitrado a título de danos morais.

Houve a devida comprovação de extravio da bagagem/mala da parte promovente no momento em que era transportada pela promovida, fatos que, verdadeiramente, causaram danos de ordem moral em razão da falha na prestação dos serviços e ausência de solução administrativa.

Além da juntada do Relatório de Irregularidade de Propriedade, a promovente juntada
prints
de e-mails demonstrando que a empresa aérea reconheceu o extravio, informando que a bagagem ainda não havida sido localizada.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Assim, comprovado que houve extravio de bagagem, imperioso se torna o reconhecimento da má prestação do serviço, o que configura defeito passível de reparação objetiva e, acertada, pois, a sentença que condenou a Recorrida ao pagamento dos danos morais.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado se mostra insuficiente para a espécie e, portanto, divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser majorado.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para majorar o valor da indenização a título de danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2021